Tribunal: TJDFT
Processo: 0703107-08.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. CRIME PRATICADO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve integralmente sentença condenatória e fixou o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, em razão do quantum da sanção corporal e da reincidência do réu. A Defesa sustenta a existência de contradição no julgado, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea para a manutenção do referido regime prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se o acórdão embargado contém contradição ou ausência de fundamentação quanto à fixação do regime inicial semiaberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração possuem cognição limitada e destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão judicial, nos termos do artigo 619, do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado por mero inconformismo da parte.
4. O acórdão embargado fundamenta adequadamente a manutenção do regime inicial semiaberto com base no quantum da pena e na reincidência do réu, em conformidade com a disciplina legal aplicável.
5. A decisão também considera que a reincidência decorre da prática de crime doloso e que o novo delito foi cometido durante o cumprimento de pena anterior, circunstâncias que revelam maior grau de reprovabilidade da conduta.
6. O regime inicial de cumprimento da pena fixado na sentença não foi objeto de impugnação nas razões do recurso de apelação, o que caracteriza preclusão da matéria e impede sua discussão em sede de embargos de declaração, sob pena de inovação recursal e supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, arts. 44 e 77.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2094027, 0748448-51.2024.8.07.0001, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 26.02.2026.